Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-91.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-91.2023.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: BENEDITO LAZARO DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. LABOR ENTRE 22H E 5H. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/1994. PERCENTUAL LEGAL DE 25%. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR (16,67%). ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERVALO INTRAJORNADA. REGIME ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA CLT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de vigia, reconhecendo o direito ao adicional noturno no percentual de 25%, com pagamento das diferenças retroativas, e julgando improcedentes os pedidos relativos ao intervalo intrajornada e ao adicional de periculosidade.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é devido o adicional noturno ao servidor público municipal no percentual de 25%, previsto na Lei Complementar Municipal nº 001/1994, diante de pagamento administrativo inferior;
(ii) verificar a legalidade da condenação ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal;
(iii) analisar a possibilidade de compensação das diferenças do adicional noturno com valores pagos a título de adicional de periculosidade;
(iv) aferir a aplicabilidade do intervalo intrajornada da CLT ao regime jurídico estatutário municipal.

III. Razões de decidir

3.

O art. 158 da Lei Complementar Municipal nº 001/1994 estabelece expressamente o adicional noturno no percentual de 25% sobre o vencimento-base do servidor, sendo ilegal o pagamento em percentual inferior sob fundamento de critérios administrativos internos.

4.

A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita, não lhe sendo permitido reduzir direito assegurado por lei vigente.

5.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, as diferenças do adicional noturno são devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

6.

É juridicamente inviável a compensação entre verbas de natureza diversa, sobretudo quando a sentença não impôs condenação ao pagamento de adicional de periculosidade, cabendo eventual revisão dessa verba pela via administrativa, com observância do devido processo legal.

7.

O servidor estatutário submete-se exclusivamente ao regime jurídico local, sendo inaplicável a Consolidação das Leis do Trabalho quanto ao intervalo intrajornada, diante da ausência de previsão na legislação municipal.

8.

Configurada a resistência do ente municipal à pretensão deduzida em juízo, correta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público municipal que exerce labor no período compreendido entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno no percentual de 25% previsto em lei municipal, sendo ilegal o pagamento em percentual inferior.

2.

É vedada a compensação entre diferenças de adicional noturno e valores pagos a título de adicional de periculosidade quando inexistente condenação judicial relativa a esta verba.

3.

O regime estatutário afasta a aplicação subsidiária da CLT quanto ao intervalo intrajornada, salvo previsão expressa em lei local.

Dispositivos legais citados

CF/1988, art. 7º, IX;
CPC/2015, arts. 487, I; 85, §§ 2º, 3º e 11; 373, II; 537; 1.026, §2º;
Lei Complementar Municipal nº 001/1994 (São Miguel do Guamá), art. 158.

Jurisprudência citada

TJPA, Apelação Cível nº 0800843-11.2024.8.14.0038, Rel. Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/06/2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06/05/2024;
TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0000269-66.2011.8.14.0041, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID 28419318) interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
contra sentença (ID 28419317) que julgou parcialmente procedentes os pedidos do servidor público (Vigia)
BENEDITO LAZARO DE SOUSA COSTA
na Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Cobrança, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o demandado em obrigação de fazer, devendo pagar, se ainda não o fez, o valor correspondente ao adicional noturno a que faz jus o autor. Deve a Municipalidade pagar ao demandante, ademais, o referido adicional sobre as parcelas vencidas, inclusive sobre o quantum pago a menor do que o previsto legalmente (ID 92662936), eis que não atingido pela prescrição quinquenal. O adicional será de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o vencimento-base do servidor público municipal.

a.1) O pagamento será devido apenas pelo tempo em que foi ou for mantida a relação causal que o justifique (efetivo trabalho noturno), o que será aferido, em execução, mediante a comprovação do labor no período compreendido entre 22 horas e 05 horas.

a.2) As verbas pretéritas, inclusive as que se refiram à diferença dos valores pagos a menor ao demandante a título de adicional noturno, serão pagas depois do trânsito em julgado e dos cálculos específicos. Acresça-se ao valor apurado a incidência de correção monetária pelo IPCA e o de juros pela SELIC-IPCA, nos termos do art. 389, caput e parágrafo único e art. 406, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil.

a.3) Com relação aos pagamentos vincendos, o requerido deverá efetuar o pagamento do adicional em 60 (sessenta) dias, contados da intimação. Para o caso de descumprimento, estipulo a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, sem limite de teto. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738, de 1993.

CONDENO o requerido em honorários advocatícios, eis que foi perdedor na parte mais expressiva do debate processual. Assim, ao ter em conta o possível aproveitamento econômico da causa, FIXO a verba de honorários em 10% (dez por cento) do valor total da condenação em relação às verbas pretéritas, na forma do § 3º do art. 85 do CPC
. (...)”

O autor, servidor público concursado no cargo de Vigia, alegou que trabalha em regime de escala (12x36 e 24x36) no período das 22h às 05h, mas percebe adicional noturno no percentual de 16,67%, quando a Lei Complementar Municipal nº 001/1994 (Regime Jurídico Único) estabelece o percentual de 25%. Pleiteou o reajuste, o pagamento de retroativos, além de verbas referentes a intervalo intrajornada e adicional de periculosidade em 30%.

O magistrado a quo reconheceu o direito ao reajuste do adicional noturno, fundamentando que o art. 158 da LC nº 001/1994 é cristalino ao fixar o percentual de 25%, sendo o pagamento de 16,67% ilegal. Julgou improcedente o pedido de intervalo intrajornada por falta de previsão no regime estatutário e por ser inaplicável a CLT. Não houve condenação ao pagamento de periculosidade, mantendo-se o que já era pago administrativamente.

Irresignado, o Município de São Miguel do Guamá, ora Apelante, recorre sustentando (ID 28419318): (i) que o cálculo interno considera médias mensais variáveis; (ii) que o autor recebe indevidamente adicional de periculosidade de 30%, pois a função de vigia não se confunde com vigilante e o Estatuto prevê apenas 20% para atividades perigosas; (iii) requer a compensação dos valores pagos a título de periculosidade com eventuais diferenças de adicional noturno; (iv) defende a prescrição quinquenal e o afastamento dos honorários sucumbenciais por não ter havido resistência administrativa prévia.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (ID 28419321).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 30377478).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

A controvérsia cinge-se à adequação do percentual do adicional noturno e à possibilidade de compensação com verbas de periculosidade.

Quanto ao
adicional noturno
, a Lei Complementar Municipal nº 001/1994, em seu art. 158, é categórica ao estabelecer o acréscimo de 25%,
in verbis:

Art. 158 – A remuneração da hora suplementar noturna, prestada no horário compreendido entre as vinte e duas horas e as cinco horas do dia imediato, será superior à diurna em vinte e cinco por cento.

A administração pública municipal, ao pagar apenas 16,67%, viola o princípio da legalidade estrita. Não cabe ao Judiciário aceitar "médias variáveis" que resultem em valor inferior ao piso determinado pelo legislador municipal. Assim, a condenação ao pagamento das diferenças e retroativos (respeitada a prescrição) deve ser mantida.

Nesse tocante, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017. RECONHECIMENTO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento do
adicional

noturno
à razão de 25% sobre a hora extra diurna, nos termos do art. 53, III da
Lei

Municipal
nº 1.936/2017, com pagamento retroativo a partir de 10/2019, e determinou a implantação da vantagem no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devido o
adicional

noturno
à servidora
municipal
submetida à jornada 12x36, com labor entre 18h e 6h; (ii) se é correta a base de cálculo estabelecida na sentença; (iii) se é proporcional a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
adicional

noturno
é direito constitucional previsto no art. 7º, IX, da CF/88, regulamentado no âmbito
municipal
pelo art. 53, III da
Lei
nº 1.936/2017, que prevê
adicional
de 25% sobre a hora extra diurna.

4. A jornada da servidora abrange o horário legalmente definido como
noturno
(22h às 5h), fazendo jus à vantagem pleiteada.

5. O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II do CPC, tampouco demonstrou pagamento das verbas devidas.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o caráter alimentar da verba e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

7. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade a justificar a redução da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público
municipal
que exerce jornada de trabalho que abrange o período entre 22h e 5h faz jus ao
adicional

noturno
, conforme previsto no art. 7º, IX da CF/88 e no art. 53, III da
Lei

Municipal
nº 1.936/2017.

2. A ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas impede a manutenção da condenação.

3. A multa cominatória diária por descumprimento da obrigação de fazer, fixada em valor razoável e proporcional, não deve ser reduzida na ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva ao ente público.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC, arts. 373, I e II, e 537, §1º;
Lei

Municipal
nº 1.936/2017, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800258-32.2019.8.14.0038, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800843-11.2024.8.14.0038 - 22– Relator(a): Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/06/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO NO CARGO DE VIGIA. JORNADA DE TRABALHO DAS 22:00H ÀS 05:00H. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº 517/2005. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA JORNADA DE TRABALHO NOTURNA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
Comprovada a jornada de trabalho noturna do impetrante no cargo efetivo de vigia do município de Peixe-Boi, sem recebimento do adicional noturno, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento.

3. O agravado tem direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005 norma genérica que se aplica a todos os servidores municipais. Jurisprudência deste Tribunal.

4. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000269-66.2011.8.14.0041 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

No que tange ao
adicional de periculosidade
, o apelo municipal carece de objeto prático de reforma, pois a sentença
não condenou
o Município a pagar tal verba, limitando-se a manter a situação funcional atual. O pedido de "compensação" é juridicamente inviável neste bojo; se o Município entende que paga verba indevida ou acima do teto legal (30% em vez de 20%), deve proceder à revisão administrativa do ato, respeitando o devido processo legal, e não pretender abater tais valores de uma condenação judicial distinta sobre adicional noturno.

Sobre o
intervalo intrajornada
, mantenho a improcedência decidida na origem.

O servidor estatutário submete-se à lei local, que é omissa quanto ao tema. A aplicação subsidiária da CLT é rejeitada pela jurisprudência pacífica do STF e STJ para este fim.

Quanto a tese de prescrição quinquenal, de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto Lei nº 20.910/1932:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Nesse ínterim, o caso ora apreciado baseia-se em prestações de trato sucessivo, que é um tipo de obrigação que se prolonga no tempo, exigindo o cumprimento de uma série de prestações por um período determinado. Dessa forma, segundo preconiza o art. 3º do citado Decreto Federal, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações conforme completam o prazo de cinco anos. Friso que de acordo com a Súmula 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, as diferenças do adicional noturno são devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Esse é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR
. ESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932
. REJEITADO. MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva, servidores públicos municipais, para reconhecimento do direito à percepção do adicional de turno, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, tendo em vista o labor em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se incide a prescrição trienal sobre a pretensão dos autores ao adicional de turno;

(ii) Verificar se os autores comprovaram o efetivo exercício de suas funções em regime de escala de revezamento nos períodos indicados, fazendo jus ao adicional previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. A distinção entre adicional noturno (art. 84, I, da Lei nº 7.502/1990) e adicional de turno (art. 84, II) é fundamental: o segundo é devido ao servidor submetido a regime de trabalho em escala de revezamento aos fins de semana e feriados, independentemente do horário noturno.

5. Comprovado por contracheques, escalas de serviço e parecer jurídico que os autores efetivamente desempenharam suas funções em regime de revezamento nos períodos apontados, sem percepção da vantagem, há direito ao recebimento do adicional de turno, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 7.502/1990.

6. O pagamento anterior do adicional pela Administração Pública configura reconhecimento tácito do direito, tornando ilícita sua supressão sem motivação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A.
O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028322-92.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Por fim, os
honorários sucumbenciais
foram fixados corretamente. O Município contestou o mérito da causa, configurando resistência à pretensão e justificando a condenação nos termos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026